Tribunal: TJES
Processo: 5040885-94.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040885-94.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO DE REMOÇÃO DE PROFESSORES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. O interesse processual exige a demonstração da necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, o que se perde quando a situação fática que fundamenta a pretensão desaparece no curso da demanda.

2. No caso, tendo sido efetivadas as remoções dos professores antes do julgamento da ação, tornou-se inviável qualquer medida judicial que anulasse ou revisasse os atos praticados, configurando-se a perda superveniente do objeto.

3. Nos termos do art. 485, VI, do CPC, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe quando não há mais utilidade na prestação jurisdicional.

4. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária n. 5040885-94.2023.8.08.0024

Parte:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Parte:
Município de Vitória

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor do Município de Vitória, na qual se pleiteou a paralisação do concurso de remoção de professores da rede municipal de ensino, instituído pelo Edital n. 003/2023, sob a alegação de que o certame teria sido realizado em desacordo com a Lei Municipal n. 2.945/1982 (Estatuto do Magistério).

A tese sustentada na inicial argumenta que a remoção deveria ocorrer durante o período de férias de verão, garantindo maior planejamento e organização aos professores. Além disso, aduziu-se que houve falta de transparência na disponibilização das vagas e coação dos professores para aceitarem postos de trabalho que não condiziam com suas especializações ou preferências de carga horária.

O Município de Vitória apresentou contestação defendendo a legalidade do concurso de remoção, argumentando que todas as etapas respeitaram o Estatuto do Magistério e que a antecedência do procedimento se justificava pelo planejamento do ano letivo subsequente. Alegou, ainda, que a efetiva mudança de localização dos servidores apenas ocorreria no primeiro dia útil do ano letivo de 2024, em conformidade com o próprio edital do certame.

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a perda superveniente do objeto, visto que as remoções já haviam sido efetivadas, tornando-se impossível a revisão dos atos administrativos praticados.

Intimado da sentença, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo não manifestou interesse em recorrer.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A presente remessa necessária cinge-se à análise da extinção do feito sem julgamento do mérito, com base na perda superveniente do interesse processual, conforme reconhecido na sentença.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou a ação com o objetivo de impedir a continuidade do concurso de remoção de professores e determinar a realização de novo certame no período de férias de verão.

Contudo, conforme relatado nos autos, a remoção dos professores já havia sido concluída quando do julgamento da demanda, impossibilitando qualquer alteração no certame impugnado.

No âmbito processual, o interesse de agir configura-se quando há necessidade e utilidade da prestação jurisdicional.

No caso, ainda que o MPES tenha inicialmente demonstrado tal interesse, este se esvaiu com a consolidação dos atos administrativos de remoção, conforme consignado pelo próprio autor da demanda.

Não há, portanto, qualquer medida jurisdicional útil a ser concedida, uma vez que o pedido formulado perdeu sua efetividade prática.

Além disso, a extinção sem resolução do mérito não prejudica eventual controle futuro da legalidade de outros concursos de remoção, caso venham a ser realizados em desconformidade com o Estatuto do Magistério. No entanto, no presente caso, não há mais qualquer provimento judicial que possa produzir efeitos concretos, tornando-se desnecessária a continuidade do feito.

Por fim, a ausência de impugnação recursal reforça a correção da sentença proferida, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.